Tribunal: STF
Processo: HC 257142
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 949.988/SP, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS.



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi condenada a 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006), porque, 



    no dia 31 de março de 2023, por volta das 19h30, na rua Rui Barbosa, n.150, centro, nesta cidade e Comarca, os acusados, agindo em concurso e com unidade de desígnios, transportavam e guardavam, para fins de entrega a terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 1.617,78 gramas de Cannabis Sativa, L, popularmente conhecida por “maconha” [...]. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LITISPENDÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    III. Razões de decidir 



    4. A litispendência impede o conhecimento do habeas corpus, pois já houve análise do pleito em recurso especial anterior, configurando mera reiteração. 



    5. A inovação recursal, ao pleitear o decote da natureza da droga na dosimetria, não pode ser apreciada, pois não foi formulada na inicial do habeas corpus. 



    6. A sentença permanece incólume, prejudicando os pedidos de fixação de regime inicial menos gravoso e de substituição por restritivas de direitos. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: “a aplicação de pena não foi fixada corretamente, visto que a ré é primária, não pertence a organização criminosa e, portanto, faz jus ao tráfico privilegiado em seu grau máximo de 2/3”. Requer, assim, a concessão da ordem para redimensionar a pena. 



    É o relatório. Decido.



    Não há qualquer ilegalidade no acórdão apontado como coator, ao manter a decisão que não conheceu do Habeas Corpus por configurar mera reprodução dos fundamentos expostos no Agravo em Recurso Especial 2.720.330/SP. É que, na linha da jurisprudência desta CORTE, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado (HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011; HC 108.568-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015, v.g.). 



    Por outro lado, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema veiculado nesta impetração, já que não foi objeto de exame pelo ato apontado como coator (HC 163821 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/2/2019; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016). 



    Se não bastasse, a condenação da paciente transitou em julgado. Este SUPREMO TRIBUNAL não tem admitido a utilização desta ação constitucional como sucedâneo de Revisão Criminal (RHC 186446 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 31/8/2020; RHC 187031 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 8/9/2020; HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.898-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017; HC 152.105-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 146.775-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2018; HC 125.865-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/3/2018; HC 149.653-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 135.129-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/2/2018; HC 144.323-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de junho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente